Tribunal: STF
Processo: RE 603309
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INSTITUCIONAL AUTÔNOMA - GAIA. 
   INTERPRETAÇÃO DA LEI DELEGADA ESTADUAL 46/2000. SÚMULA STF 
   280.

1. 	O Tribunal a quo concluiu que a Gratificação de 
   Atividade Institucional Autônoma - GAIA, instituída pelo art. 2º 
   da Lei Delegada 46/2000, para os Procuradores de Estado, em razão 
   da isonomia entre as carreiras, estende-se aos Procuradores da 
   Fazenda Estadual.
2. 	Para se concluir de forma diversa, seria 
   necessário o reexame de legislação local, o que é defeso nesta 
   via extraordinária (Súmula STF 280). Precedentes.
3. 	Matéria 
   sem repercussão geral. RE 593.388/MG.
4.	Agravo regimental 
   improvido.